Tribunal: STJ
Processo: 0098136-74.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067442 - PR(2025/0374995-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COONAGRO COOPERATIVA NACIONAL AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS
: RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
AMANDA AMORIM GRITTEN - PR086370
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SUL - SICOOB SUL
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
VINICCIUS FERIATO - PR043748
MARCIO RODRIGO FRIZZO - SP356107
MARCIO RODRIGO FRIZZO - ES038409
MARCIO RODRIGO FRIZZO - RN020425A
MARCIO RODRIGO FRIZZO - GO068185
MARCIO RODRIGO FRIZZO - RJ253521
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental
art. 253,
n. 22, de 2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56660237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:05:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 61868db3-74c0-4bf0-921d-cd355113d1c8

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:05:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 61868db3-74c0-4bf0-921d-cd355113d1c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067442 - PR(2025/0374995-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COONAGRO COOPERATIVA NACIONAL AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS
: RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
AMANDA AMORIM GRITTEN - PR086370
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SUL - SICOOB SUL
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
VINICCIUS FERIATO - PR043748
MARCIO RODRIGO FRIZZO - SP356107
MARCIO RODRIGO FRIZZO - ES038409
MARCIO RODRIGO FRIZZO - RN020425A
MARCIO RODRIGO FRIZZO - GO068185
MARCIO RODRIGO FRIZZO - RJ253521
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental
art. 253,
n. 22, de 2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 497-503) interposto por COONAGRO
COOPERATIVA NACIONAL AGROINDUSTRIAL contra decisão proferida pelo em.
Ministro Presidente do STJ, às fls. 491-493, que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Em suas razões recursais, COONAGRO COOPERATIVA NACIONAL
AGROINDUSTRIAL sustenta, em síntese, ter impugnado especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissão do apelo nobre e reitera o mérito recursal.
Devidamente intimada, COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL – SICOOB SUL
apresentou impugnação às fls. 508-513, sustentando a inadmissibilidade do recurso.
Documento eletrônico VDA56295776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:13
Código de Controle do Documento: f405c0aa-bbcc-471f-9f31-b46120ae566c

É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão (fls. 432-438) que inadmitiu o recurso especial apresentou os
seguintes fundamentos:
rejeitada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
;
"
a)
CPC/2015 b) o
entendimento do Colegiado amolda-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, que tem
admitido a aplicação da teoria finalista ou subjetiva mitigada quando ficar demonstrada a
condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa física ou jurídica.
bem como
Incidente, assim, o veto enunciado pela Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça",
incide a
; c) a referida Súmula
também se aplica ao recurso especial pela
Súmula 7/STJ
7/STJ
alínea
do permissivo constitucional.
"c"
Nas razões do agravo em recurso especial (fls. 441-458), a parte agravante não
rebateu todos os fundamentos que ensejaram a negativa de seguimento ao recurso especial,
deixando de impugnar específica e consistentemente a aplicação da
, como
Súmula 83/STJ
devidamente assentado na decisão ora agravada, exarada pela il. Presidência.
Impende salientar que, embora haja menção à referida Súmula no agravo em recurso
especial (
fls. 450-451), as razões recursais são insuficientes para infirmar o aludido
vide
fundamento. Com efeito, a iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que,
"[p]ara impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração de
que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou
foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada
(AgInt no
, Relator
para justificar a aplicação da referida súmula"
AREsp 2.224.460/DF
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
6/3/2023,
. Nessa linha de intelecção, destacam-se:
9/3/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
. AGRAVO DE
DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
INSTRUMENTO OU APELAÇÃO. DECISÃO QUE EXTINGUE O
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE APELAÇÃO. INCABÍVEL
O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 83 DO STJ.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM O DESTA
.
CORTE. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação
pressupõe a demonstração por meio de precedentes atuais de que a
jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido,
ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
por intermédio de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora
AREsp n. 2.257.194/GO
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g.
GALLOTTI
23/10/2023,
26/10/2023
n.)

Documento eletrônico VDA56295776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:13
Código de Controle do Documento: f405c0aa-bbcc-471f-9f31-b46120ae566c

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO NCPC E
ART. 1.021,
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO
§ 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO,
ART. 1.021,
COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, pois não
infirmou devidamente a harmonia entre o acórdão recorrido e a
jurisprudência do STJ. Inobservância do
§ 1o, do NCPC e
art. 1.021,
incidência da Súmula no 182 do STJ.
3. Na hipótese em que se pretende impugnar a incidência da Súmula no 83
do STJ, deveria a parte agravante demonstrar que os precedentes indicados
na decisão agravada não se aplicavam ao caso, ou então trazer precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de
forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, ou que a divergência é atual, o que deixou de fazer.
(...)
5. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
(AgInt no
, relator
AREsp n. 1.475.222/MG
MINISTRO MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
28/10/2019,
30/10/2019

Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é necessário
que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do
agravado, de
decisum
modo a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a
razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do
ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio
error in procedendo
julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56295776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:13
Código de Controle do Documento: f405c0aa-bbcc-471f-9f31-b46120ae566c

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
3. A questão relacionada à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, suscitada nas contrarrazões, também está em discussão.
4. Outra questão é a possibilidade de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento do agravo interno, conforme solicitado nas
contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial
do STJ.
6. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à incidência das Súmulas
n. 83 e 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
10. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do
recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos
ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos
autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que
não ocorreu.
11. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
12. A interposição de agravo interno não inaugura nova instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula
n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de
agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando o
recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido." (...)
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.780.841/PR
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
24/2/2025,
27/2/2025)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
1. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na
ausência de afronta ao dispositivo legal e na
. (...)
Súmula n. 7/STJ
3. Incide o óbice da
quando a parte recorrente deixa de
Súmula n. 182/STJ
demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar
a
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56295776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:13
Código de Controle do Documento: f405c0aa-bbcc-471f-9f31-b46120ae566c

4. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
Agravo interno improvido."
(AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.708.874/SP
HUMBERTO
, j.
DJEN de
MARTINS, TERCEIRA TURMA
10/2/2025,
14/2/2025)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE
OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos
,
EAREsp 701.404/SC
e
(Relator para acórdão o
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria, firmou
30/11/2018)
orientação no sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de 2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o
art. 1.042
art. 544
agravante impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não, da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos
, Relator Ministro
EAREsp n. 2.595.379/SP
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
CORTE ESPECIAL
10/12/2024,
19/12/2024)

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O paradigma da divergência foi lavrado no ano de 2014 e já se encontra
inteiramente superada pela jurisprudência mais moderna do Superior
Tribunal de Justiça preconizando que "a decisão que não admite o recurso
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal", sendo que "seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso"
, relator
(EAREsp n. 746.775/PR
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial), não havendo, "pois, capítulos
autônomos nesta decisão", de modo que o agravante deve impugnar todos
sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt nos
, Relator Ministro
EREsp n. 1.842.807/SC
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
30/4/2024,
7/5/2024)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018,
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, o que não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado pela Corte
Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56295776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:13
Código de Controle do Documento: f405c0aa-bbcc-471f-9f31-b46120ae566c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.067.442 / PR
Número Registro: 2025/0374995-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055640720218160194 00098600420238160194 00359397820238160013 00937705520258160000
00981367420248160000
359397820238160013
55640720218160194
5564072021816019400098600420238160194
937705520258160000
981367420248160000
98600420238160194
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COONAGRO COOPERATIVA NACIONAL AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS : RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
AMANDA AMORIM GRITTEN - PR086370
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SUL - SICOOB SUL
ADVOGADOS : MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
VINICCIUS FERIATO - PR043748
MARCIO RODRIGO FRIZZO - SP356107
MARCIO RODRIGO FRIZZO - ES038409
MARCIO RODRIGO FRIZZO - RN020425A
MARCIO RODRIGO FRIZZO - GO068185
MARCIO RODRIGO FRIZZO - RJ253521
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - TRANSFERÊNCIA DE
COTAS
Documento eletrônico VDA56641884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:39
Código de Controle do Documento: c18d8989-39d5-4cae-9cf0-f1ed0eb18214

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COONAGRO COOPERATIVA NACIONAL AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS : RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
AMANDA AMORIM GRITTEN - PR086370
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SUL - SICOOB SUL
ADVOGADOS : MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
VINICCIUS FERIATO - PR043748
MARCIO RODRIGO FRIZZO - SP356107
MARCIO RODRIGO FRIZZO - ES038409
MARCIO RODRIGO FRIZZO - RN020425A
MARCIO RODRIGO FRIZZO - GO068185
MARCIO RODRIGO FRIZZO - RJ253521
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:39
Código de Controle do Documento: c18d8989-39d5-4cae-9cf0-f1ed0eb18214